Tribunal: TJPA
Processo: 0800740-92.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800740-92.2020.8.14.0054

APELANTE: ALZIRA ESTEVAM DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVAS SUFICIENTES. DESCONTO DEVIDO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800740-92.2020.8.14.0054

APELANTE: ALZIRA ESTEVAM DA SILVA

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES E OUTRO

APELADO: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALZIRA ESTEVAM DA SILVA
, visando modificar sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito C/C Restituição de Valores em Dobre e Indenização por Dano Moral proposta em face do
BANCO BMG S.A.

Em sua peça vestibular, a requerente informou ser aposentada e ao buscar o Réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, foi informada quanto a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca ter recebido o cartão de crédito.

Acostou documentos.

A parte contrária contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial formulado pela autora, por entender que o empréstimo foi devidamente realizado.

Inconformada, a requerente interpôs o recurso de apelação alegando quanto aos defeitos do negócio jurídico realizado; da violação ao código de defesa do consumidor; da violação do dever de informar na fase pré-contratual; da nulidade da contratação de cartão de crédito; do dano moral e da repetição de indébito.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALZIRA ESTEVAM DA SILVA
, visando modificar sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito C/C Restituição de Valores em Dobre e Indenização por Dano Moral proposta em face do
BANCO BMG S.A.

Pretende a Apelante a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido inicial formulado pela autora, por entender que o empréstimo foi devidamente realizado.

No caso em tela a situação versa sobre o cabimento de o banco apelado descontar valores, decorrente de empréstimo realizado pela autora/apelante, de outra conta, diversa daquela que, no ato do contrato, teria sido informada para fossem operados os débitos em conta, os quais deveriam ocorrer mensalmente e teriam como escopo o pagamento do empréstimo contratado.

Verifica-se
, in casu
, que a ré/apelada juntou aos autos AUTORIZAÇÃO, devidamente assinado pela autora/apelante, que atesta a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado.

Assim, comprovado que o empréstimo fora devidamente contratado e existindo autorização expressa da recorrente, não há que se falar em ato ilícito indenizável, motivo pelo qual deve ser afastado tanto o dano material como o dano moral requerido, mantendo
in totum
a sentença.

Neste sentido seguem os julgados:

Ementa
: CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Empréstimos. Débitos em conta corrente. Juntadas dos contratos comprovando a celebração de diversos negócios jurídicos entre as partes. Autorização para pagamento na data do 13º salário do correntista. Pretensão de indenização em razão da absorção de todo o salário. Inadmissibilidade, pois se tratam de dívidas legítimas, cujos valores foram regularmente depositados e utilizados pelo autor. Danos morais. Inocorrência. Ação improcedente. Recurso do réu provido e prejudicado o adesivo do autor. (TJSP;

Apelação Cível 1005520-33.2016.8.26.0625; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 14/08/2017).

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA QUE OS DÉBITOS FOSSEM DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA CASO OCORRESSE A ALTRERAÇÃO DO BANCO NO QUAL A AUTORA RECEBE SEU SALÁRIO/BENEFÍCIO. CONDUTA LÍCITA DA RÉ. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 603 DO STJ NO RESP 1.555.722 - SP. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007927213, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 27-03-2019).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
Nego-lhe Provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/01/2025